Tribunal: STF
Processo: RE 1465995
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao reapreciar a matéria em razão do julgamento do tema 919 da sistemática de repercussão geral, manteve o acórdão recorrido que dava provimento ao recurso de apelação do Município. O acórdão foi assim ementado:



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE - Tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema nº 919), no sentido de que a competência tributária para exigir taxas de licença ou fiscalização em relação às antenas de transmissão é exclusiva da União Inaplicabilidade ao caso concreto - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (01.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução fiscal proposta em 20.12.2018 e embargos em 18.06.2019 - Manutenção da cobrança - Em reapreciação, v. acórdão mantido, porque de acordo com entendimento do colendo STF..” (eDOC. 24, p. 2)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a legislação municipal usurpa competência constitucional privativa da União Federal, delegada à ANATEL, para legislar e fiscalizar sobre serviços de telecomunicação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Entendo que é caso de dar provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que a decisão recorrida destoa no que fora decidido por esta Corte no Tema 919 da sistemática de repercussão geral. 



    Transcrevo, por oportuno, ementa do julgado nos autos do Tema 919 da sistemática de repercussão geral:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023) (realce atual)



    O caso concreto se refere a uma execução fiscal proposta em 20.12.2018 e embargada em 18.06.2019, tendo o Tribunal a quo entendido que o município teria competência para legislar sobre a matéria. Ademais, o juízo de retratação fora rejeitado por considerar que o caso concreto estaria ressalvado diante da modulação de efeitos da decisão. 



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em desacordo com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no referido paradigma, tendo em vista que a modulação de efeitos ressalvou as ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do referido precedente. 



    Dessa forma, como a execução fiscal fora objeto de embargos à execução, em que se discutia justamente a inconstitucionalidade da exação, o caso é de dar provimento ao recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus sucumbenciais e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor da verba honorária fixada anteriormente em 10%, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente